Tribunal: TJDFT
Processo: 0720501-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO
1. Verificada, no acórdão, omissão relativa aos critérios de fixação dos honorários advocatícios, à vista da qual o valor destes se tornou irrisório, viável a correção do vício, em sede de embargos de declaração, para adequação da verba mediante apreciação equitativa.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.